Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VEÍCULO LOCADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANIMUS REM SIBI HABENDI COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dolo está comprovado pelas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta que o apelante retirou o veículo locado em uma loja no Distrito Federal e foi localizado em uma cidade do Estado de Goiás, quando utilizava o automóvel como se seu fosse, e se recusou a devolvê-lo mesmo quando notificado e procurado por um preposto da empresa proprietária, sendo preciso acionar a polícia para a devida restituição do bem.
2. Comprovado o animus rem sibi habendi do acusado que, valendo-se do contrato de locação, apropriou-se do veículo e inverteu o domínio da coisa que estava na sua posse, passando a dela dispor como se dono fosse, deve ser mantida a sua condenação como incurso no artigo 168, “caput”, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.